Tribunal: TCU
Processo: 006.268/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2864/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.268/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Joab Carneiro da Silva (XXX.971.492-XX); João da Silva Pinheiro Junior (XXX.008.492-XX); Lana Caroline Barbosa do Nascimento (XXX.908.162-XX); Luciano Moura de Araujo Junior (XXX.716.542-XX); Matheus Augusto Nascimento de Moraes (XXX.520.912-XX); Pamela Nunes Sa (XXX.562.212-XX); Regina Celia Amaral da Conceicao (XXX.687.812-XX); Suzane Amador Pires (XXX.305.092-XX); Vivian Renata da Silva Franca (XXX.568.002-XX); Wanni Nogueira da Silva (XXX.162.732-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Amapá. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.